Tribunal: TCU
Processo: 042.914/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3884/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.914/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alice da Conceição (XXX.993.001-XX); Ana Lucia Pereira da Silva (XXX.487.661-XX); Angela Raquel Cardoso de Sousa (XXX.436.863-XX); Edna Lucia Rodrigues Leite (XXX.574.845-XX); Enilda Reis Duarte (XXX.305.480-XX); Eric Murilo de Souza Andrade Santos (XXX.821.175-XX); Fabio Luis Lopes Camargo (XXX.282.528-XX); Fernanda da Silva Kirst (XXX.805.700-XX); Glaucia Aparecida Borges (XXX.676.443-XX); Jaime Wetzel (XXX.233.580-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.